Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737716-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON EVANGELISTA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Conforme se verifica, o presente Agravo de Instrumento foi interposto no dia 25/11/2021, e requer-se a reforma da decisão de ID. Num. 106999033 dos autos originários (n. 0711982-57.2021.8.07.0003). Em data anterior, mais precisamente no dia 22/11/2021, o agravado BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA interpôs o Agravo de Instrumento n. 0737222-57.2021.8.07.0000, distribuído primeiramente ao gabinete da Exma. Desa. Maria de Lourdes Abreu, cujo o pleito é pela reforma da mesma decisão do mesmo processo originário. Assim, verifica-se a existência de conexão entre a presente demanda e a que se encontra em outro gabinete, com base no art. 55, do Código de Processo Civil. Desta forma, o Gabinete do Exmo. Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, que é para onde os autos n. 0737222-57.2021.8.07.0000 foram redistribuídos, é o Juízo prevento para processar e julgar o presente feito, na forma do Art. 286, I, do CPC, a seguir transcrito: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Posto isso, remetam-se os presentes autos ao Gabinete do Exmo. Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, via distribuição. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 17:14:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora